Tribunal: TJMT
Processo: 0065940-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SHOPPING DAS MALHAS LTDA

Número do Protocolo: 65940/2019
Data de Julgamento: 02-12-2019

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO REEXAME NECESSÁRIO – OMISSÃO DEMONSTRADA – VÍCIO SANADO – NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM – ACOLHIMENTO PARCIAL.
Acolham-se, parcialmente, os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de omissão no acórdão embargado, não houver razões para alteração do julgado.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SHOPPING DAS MALHAS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração ao acórdão proferido nos autos do Reexame Necessário de Sentença n. 87.380/2017, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de que sou relator, cuja ementa consigna (fl. 235-TJ):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO – DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
O ato de exclusão, de ofício, da empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular notificação e do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

O Embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara é omisso, pois deixou de analisar, em Reexame Necessárip, a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, devidamente, arguida na sua contestação.
Discorre sobre a falta de interesse de agir da Embargada, já que a pretensão almejada de reinclusão no Simples Nacional jamais lhe foi negada.
Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, e de consequência, sanar a omissão e extinguir o feito sem julgamento do mérito, em face da carência da ação.
A Embargada, às fls. 249/251, apresenta manifestação nas quais rebate os argumentos dos Embargos de Declaração e pugna pela sua rejeição.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração ao acórdão proferido nos autos do Reexame Necessário de Sentença n. 87.380/2017, alegando a existência de omissão.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que, ao ratificar o ato sentencial deixou de analisar, em Reexame Necessário de Sentença, a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, devidamente, arguida na sua contestação.
Aduz que a falta de interesse de agir da Embargada é evidente, já que a pretensão almejada de reinclusão no Simples Nacional jamais lhe foi negada.
Da análise dos autos, entendo que razão assiste ao Embargante, pois a omissão é patente uma vez que não houve o pronunciamento, quanto à preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, suscitada na constestação da Ação Anulatória, conforme se vê às fls. 204/209.
Logo, passo à análise da aludida questão prévia.
O Estado de Mato Grosso defende a ausência do interesse processual da Embargada, sobre o fundamento de que a reinclusão no Simples Nacional, jamais lhe foi negada.
Sabe-se que o interesse processual está assentado no binômio necessidade/adequação entre a providência buscada pela parte e a situação fática que pretende ver vencida.
Analisando os autos, verifico que, diferentemente do sustentado pelo Embargado, a Embargada apenas utilizou-se de direito público subjetivo e constitucionalmente previsto, qual seja, o direito de ação, nos termos do art. 5o XXXV, da CF/88.
Ressalto que a suposta irregularidade da parte embargada optante pelo “Simples Nacional”, deveu-se ao fato de que esta incorreu em vedação da Lei Complementar no 123/2006, consistente em sua sócia participar de outra empresa, e a somatória da receita bruta global delas ultrapassar o limite de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), e não foram oportunizadas a ela o contraditório e a ampla defesa, somente à outra pessoa jurídica de que faz parte sua ex-sócia.
Logo, está demonstrado o binômio processual adequação e necessidade, posto que a Embargada utilizou-se do meio adequado para afastar a ilegalidade perpetrada pelo Fisco Estadual, bem como, em relação à necessidade, constatou-se, pelos prejuízos advindos na atividade empresarial desenvolvida.
Por tais considerações, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.
Desse modo, entendo que, diante da omissão, os Declaratórios devem ser acolhidos, para que o decisum proferido nos autos do Reexame Necessário de Sentença n. 87.380/2017, seja alterado, para constar a rejeição da preliminar na ementa do acórdão, ficando da seguinte maneira:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO – DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
O interesse processual está assentado no binômio necessidade/adequação entre a providência buscada pela parte e a situação fática que pretende ver vencida.
O ato de exclusão, de ofício, da empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular notificação e do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Contudo, o reconhecimento da omissão não implica a alteração da conclusão adotada no acordão embargado, haja vista que mantenho a retificação do ato sentencial, em reexame.
Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão apontada, mantendo, consequentemente, inalterada a decisão embargada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR